Tribunal: TJES
Processo: 5043812-29.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Tratamento da Própria Saúde; Auxílio-Alimentação
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043812-29.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA KAROLINI LEITE MATOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5043812-29.2025.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 1

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO(A):
ANA KAROLINI LEITE MATOS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA (LEI MUNICIPAL Nº 6.564/2022). NATUREZA INDENIZATÓRIA E
PROPTER LABOREM
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face de sentença que julgou procedente o pedido de servidora pública municipal para recebimento retroativo de auxílio-alimentação referente ao período de afastamento por licença para tratamento de saúde, além de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a licença-saúde equivale ao efetivo exercício.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a servidora pública municipal de Vila Velha faz jus ao recebimento de auxílio-alimentação durante o período de afastamento por licença para tratamento de saúde, diante de proibição contida na legislação local; e (ii) saber se a negativa de pagamento fundamentada em lei enseja o dever de indenizar por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública está adstrita ao Princípio da Legalidade (Art. 37, caput, da CF/88), agindo o gestor estritamente nos limites autorizados por lei. No âmbito do Município de Vila Velha, o pagamento do auxílio-alimentação é regido pela Lei Municipal nº 6.564/2022.

4. O artigo 5º da referida lei estabelece de forma categórica as hipóteses de exclusão do benefício: "
Art. 5º Não farão jus ao Auxílio Alimentação, o servidor que se afastar pelos seguintes motivos: I - Licença para tratamento de saúde;
".

5. O auxílio-alimentação possui natureza indenizatória e
propter laborem
, destinado a ressarcir despesas do servidor enquanto no exercício efetivo de suas funções. O legislador municipal optou por restringir o pagamento aos servidores em atividade, o que se insere na autonomia administrativa e orçamentária do ente federado.

6. Nesse sentido, transcreve-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e de outros tribunais em casos análogos:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002658-78.2021.8.08 .0000 AGRAVANTE: IRADE GONCALVES DE SOUZA AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO –
AFASTAMENTO POR LICENÇA PARA TRATAMENTO À SAÚDE - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - INDEVIDO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO
. 1. O pronunciamento judicial que posterga a análise de liminar para momento posterior, após o pronunciamento do réu, tem conteúdo decisório, capaz de causar gravame à agravante. Por essa razão, é recorrível por meio de agravo de instrumento . 2.
O servidor público do Município de Pedro Canário não faz jus à percepção do auxílio-alimentação quando afastado em razão de licença para tratamento à saúde, por vedação expressa na lei municipal
(Lei Municipal nº 1.285/2017, art. 5º, inc . III). 3. Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002658-78.2021.8 .08.0000, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível) (g.n.)

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PIRAQUARA. PROFESSOR. AUXILIO ALIMENTAÇÃO. RECEBIMENTO DURANTE PERÍODO EM LICENÇA MATERNIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. VEDADO RECEBIMENTO DO AUXILIO NO PERÍODO DE LICENÇA. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. PRINCIPIO DA LEGALIDADE. INDEVIDO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9099/95. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Destaca-se da sentença a ser mantida: “Sobre o assunto, observa-se que o pretendido encontra regulamentação no artigo 1º, § 4º, da Lei nº 1232/2013. Veja-se. Art. 1º Fica o Prefeito Municipal autorizado a conceder vale alimentação mensal aos servidores públicos municipais ativos do Poder Executivo, da administração direta e indireta, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).: § 4º O servidor que estiver licenciado ou afastado temporariamente do cargo, emprego ou função não receberá o vale alimentação; Com base na análise do artigo, observa-se que os servidores afastados das suas funções, ainda que temporariamente, não receberão o vale alimentação. Inclusive a parte autora apresentou aos autos a referida lei, que dispõe em contrariedade ao pretendido. Portanto, depreende-se que a parte autora não detém o direito ao recebimento do auxílio alimentação, considerando se encontrar expresso na legislação do Município disposição adversa.” (TJ-PR - RI: 00087457920198160034 PR 0008745-79.2019.8.16.0034 (Acórdão), Relator: Juíza Camila Henning Salmoria, Data de Julgamento: 16/12/2019, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 18/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SAPIRANGA. SERVIDORA PÚBLICA. PAGAMENTO DE VALE-REFEIÇÃO SUSPENSO EM RAZÃO DO AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES. REQUISITOS NÃO VISLUMBRADOS. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. INDEFERIDO O EFEITO SUSPENSIVO EM SEDE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.”(TJ-RS - AI: 71009552654 RS, Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, Data de Julgamento: 18/11/2020, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/11/2020)

7. Inexistindo ato ilícito na conduta da Administração Pública, que apenas deu fiel cumprimento à legislação local vigente, não há que se falar em dever de indenizar, seja por danos materiais (restituição), seja por danos morais. A frustração patrimonial decorrente de vedação legal não configura lesão aos direitos da personalidade.

IV – DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHECE-SE
do recurso interposto e, no mérito,
DÁ-LHE PROVIMENTO
para, reformando a sentença,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

9. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)